Tribunal: TJDFT
Processo: 0751673-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONSULTA CNIS. BUSCA POR VÍNCULOS TRABALHISTAS. INUTILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em regra, são impenhoráveis os valores recebidos como contraprestação do trabalho (remuneração/salário), nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, permitindo-se a sua mitigação apenas quando a dívida possuir natureza de prestação alimentar ou a renda do executado ultrapassar 50 salários mínimos, na forma do art. 833, § 2o, do CPC.
2. O posicionamento que vem sendo adotado no âmbito do STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial não é vinculante (art. 927, CPC), motivo pelo qual é permitido ao julgador entender pela inexistência de exceções à impenhorabilidade para além daquelas previstas no art. 833, § 2o, do CPC.
3. Não se configuram as exceções do art. 833, § 2o, do CPC se o crédito perseguido é oriundo de cédula de crédito bancário e se os resultados infrutíferos das pesquisas no SISBAJUD e perante a SEFAZ/DF indicam que a agravada não aufere renda mensal superior a 50 salários mínimos.
4. Se não há indícios da configuração das exceções legais à impenhorabilidade salarial, não há utilidade no deferimento de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que consulte o CNIS e verifique a existência de eventuais vínculos trabalhistas da agravada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.